Tribunal: TJPA
Processo: 0024778-67.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - 00247786720198140401
COMARCA: Belém.

AGRAVANTE: João Paulo Souza Rodrigues (Alcindo Vogado Neto - OAB/PA 6266).
AGRAVADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. HOMICIDIO QUALIFICADO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL n° 10.189/2019. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. DECISÃO DO JUIZO DAS EXECUÇÕES MANTIDA. O agravante afirma que vítima queria assaltá-lo, todavia, após o cometimento do crime, evadiu-se do local, sendo posteriormente abordado por uma viatura da ROTAM que o conduziu a Seccional de São Braz para os procedimentos cabíveis. Todavia, em que pese a alegação da defesa, não restou provado durante a instrução processual que o agravante estaria sofrendo um assalto, e sim que o mesmo não estava exercendo a função militar, nem agiu no estrito cumprimento de seu dever, ao contrário, restou provado que o agravante teve um desentendimento com a vítima, sacou a arma e atirou no tórax desta, não lhe dando oportunidade de reação, caracterizando, assim, a forma dolosa do delito de homicídio. É incabível a concessão do indulto natalino, pois nos termos da Lei 10.189/2019 este será comedido aos agentes públicos, que compõe o Sistema Nacional de Segurança Pública que, até 25/12/2019, no exercício da sua função ou em decorrência dela tem sido condenados por crime praticado com excesso culposo, ou por crimes culposo que tenham cumprido um sexto da pena. Assim, resta evidente que o agravante não preenche os requisitos objetivos descritos no artigo 2ª, incisos I e II do Decreto supra referenciado, não tendo praticado o delito nem na modalidade culposa, nem no exercício de sua função ou em decorrência dela, ao contrário, agiu com dolo e não estava exercendo suas funções militares. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo advogado supra mencionado em favor de João Paulo Souza Rodrigues contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Execuções Penais que indeferiu o pedido requerido pela defesa com base no artigo 197, da Lei 7.210/84.

Extrai-se dos autos que o agravante requereu perante a Vara de Execuções pedido de indulto, diante do preenchimento dos requisitos previsto no artigo 2º, §1º do Decreto Presidencial nº10.189/2019 (indulto natalino). Todavia, não anexou peças completas nos autos o que levou ao indeferimento do pleito.

A defesa aponta que o agravante cumpre pena privativa de liberdade transitada em julgado, fixada em 06 (seis) anos de reclusão a ser cumprida no regime semiaberto, por infringência ao artigo 121, caput do Código Penal.

Prossegue a defesa relatado que o agravante somente produziu o resultado morte, devido ter sido ameaçado com uma arma, pela suposta vítima, que queria que este descesse de seu veículo para ser roubado, e, como o mesmo portava arma de fogo uma arma de fogo acautelada da polícia militar e mesmo não estando de serviço deflagrou um único disparo para proteger sua vida e dos outros ocupantes do veículo.

Assevera, por fim, que o caso dos autos está perfeitamente enquadrado pelo artigo 2º, §1º do Decreto Presidencial n° 10.189/2019, razão pela qual requer sua imediata aplicação.

O Ministério Público de 1º grau se manifestou pelo indeferimento do pedido e a manutenção da decisão nos exatos termos em que foi proferida (fls. 07/09).

O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, indeferiu o pleito e manteve a decisão por seus próprios fundamentos (fls. 13).

Por fim, o Procurador de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 21/26).

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

O agravante sustenta, em síntese, que faz
jus
ao indulto natalino, nos termos do art. 2°, §1º do Decreto Presidencial nº 10.189/2019, alegando ter preenchido os requisitos autorizadores da benesse.

Ocorre que o pleito defensivo fora indeferido pelo juízo da execução penal, nos seguintes termos:
[...] O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do benefício, por entender que não se encontram preenchidos os requisitos.
Os autos não foram remetidos ao Conselho Penitenciário em razão da inexistência de determinação neste sentido pelo decreto nº. 10.189/2019.
A jurisprudência pacífica dos Tribunais é no sentido de que o parecer do Conselho Penitenciário para a concessão do indulto não é exigível quando não previsto no Decreto Presidencial, sob pena de CONSTRANGIMENTO ILEGAL (STJ. HC 321170 SP - 2015/0084339-7. Data da Publicação: 10/06/2015).
O pleito de indulto ora em apreciação se funda no Decreto nº 10.189/2019, devendo ser analisados os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da retroativamente à publicação
benesse
do Decreto, ou seja, 25/12/2019, o que passo a analisar.
Da análise dos autos, verifico que o (a) apenado (a) foi condenado pela prática de homicídio simples, crime considerado doloso, não se enquadrando nas hipóteses culposas previstas no artigo 2º do referido Decreto. Ante o exposto, ausente o requisito objetivo previsto no referido Decreto, INDEFIRO o pedido de INDULTO [...].

Conforme se extrai dos autos, no dia 08/03/2009 por volta das 23h o agravante estava bebendo em um bar juntamente com outras duas pessoas, localizado na Avenida José Bonifácio, Passagem Pedreirinha, ao lado do bar Esquina do Samba, bairro do Guamá, quando resolveu se deslocar para um pagode que estava acontecendo da Rua Silva Castro.

Ao chegarem no local o agravante avistou a vítima, parou o carro que estava dirigindo (Fiat Pálio), desceu do veículo e iniciou uma discursão com este, tendo em seguida efetuado disparo de arma de fogo que atingiu a vítima na região do tórax, lesões que o levaram à óbito.

O agravante afirma que vítima queria assaltá-lo, todavia, após o cometimento do crime, evadiu-se do local, sendo posteriormente abordado por uma viatura da ROTAM que o conduziu a Seccional de São Braz para os procedimentos cabíveis.

Todavia, em que pese a alegação da defesa, não restou provado durante a instrução processual que o agravante estaria sofrendo um assalto, e sim que o mesmo não estava exercendo a função militar, nem agiu no estrito cumprimento de seu dever, ao contrário, restou provado que o agravante teve um desentendimento com a vítima, sacou a arma e atirou no tórax desta, não lhe dando oportunidade de reação, caracterizando, assim, a forma dolosa do delito de homicídio.

É incabível a concessão do indulto natalino, pois nos termos da Lei 10.189/2019 este será comedido aos agentes públicos, que compõe o Sistema Nacional de Segurança Pública que, até 25/12/2019, no exercício da sua função ou em decorrência dela tem sido condenados por crime praticado com excesso culposo, ou por crimes culposo que tenham cumprido um sexto da pena, nos seguintes termos, in verbis:
Art. 2º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o sistema nacional de segurança pública, nos termos do disposto na Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que, até 25 de dezembro de 2019, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados:
I - por crime na hipótese de excesso culposo prevista no parágrafo único do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou
II - por crimes culposos e tenham cumprido um sexto da pena.
§ 1º Aplica-se o disposto no caput aos agentes públicos que compõem o sistema nacional de segurança pública que tenham sido condenados por ato cometido, mesmo que fora do serviço, em face de risco decorrente da sua condição funcional ou em razão do seu dever de agir.
§ 2º O prazo do cumprimento da pena a que se refere o inciso II do caput será reduzido pela metade quando o condenado for primário.

Assim, resta evidente que o agravante não preenche os requisitos objetivos descritos no artigo 2ª, incisos I e II do Decreto supra referenciado, não tendo praticado o delito nem na modalidade culposa, nem no exercício de sua função ou em decorrência dela, ao contrário, agiu com dolo e não estava exercendo suas funções militares.

Deve-se ressaltar, ainda, que o agravante se encontra atualmente em prisão domiciliar, concedido monitoramento eletrônico em 29/04/2020, teria sido apresentado ao Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico (NGME) para ser monitorado eletronicamente na data de 15/05/2020, mas saiu sem o referido monitoramento eletrônico, sendo convocado para comparecer novamente na data de 19/06/2020 para efetuar a instalação de seu dispositivo, todavia, até o momento não se tem informações de que a instalação tenha sido concluída.

Desta forma, entendo que a decisão questionada deve ser mantida, pois a concessão de indulto requer o preenchimento de requisitos, os quais não foram preenchidos pela ora agravante.

Isto posto, conheço do agravo em execução, no entanto, nego-lhe

provimento, mantendo a decisão agravada, nos termos do presente voto, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608